Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ARTIGOS 34 E 36 DO CTB. PROVAS NOS AUTOS QUE CONFIRMAM A COLISÃO DECORRENTE DE INVASÃO INDEVIDA DA PARTE RÉ NA VIA ONDE CIRCULAVA O VEÍCULO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Ronaldo”) em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as partes rés ao pagamento de R$ 2.880,00 referente a danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Em seu recurso assinala que a dinâmica dos autos foi oposta à que consta na sentença, uma vez que a parte ré é quem transitava com o veículo pela via principal do estacionamento, enquanto que a parte autora conduzia o automóvel por via secundária, entre as vagas, não observando o automóvel da parte ré na via principal. Ainda, assinala que os danos demonstram que a parte autora atingiu, com a parte frontal do seu veículo, a lateral esquerda do automóvel conduzido pela parte ré recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25393066-25393069). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25393079).
III. Estabelece o artigo 36 do CTB que “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”, enquanto que o artigo 34 dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
IV. Com fulcro nas determinações legais, constata-se que as provas nos autos são suficientes para atestar a responsabilidade de parte ré pela colisão, sendo que não prospera a sua tese de que trafegava pela via principal e que foi atingido pelo veículo da parte autora que transitava na via secundária. Isso porque, a partir das fotos e vídeos ID 25392087-25393010 e imagem extraída do “google earth” (ID 25393056, pág. 2 – com visualização mais nítida pelo endereço: https://www.google.com.br/maps/place/Carrefour/@-15.8461143,-48.0419406,67m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x935a33ee260bd7e1:0xd7e065e6e45801b0!8m2!3d-15.8452837!4d-48.0415202), constata-se que a parte ré conduzia o seu automóvel por uma determinada via do estacionamento que terminava na pista onde transitava a parte autora.
V. Todavia, diante do término da sua pista, deveria a parte ré respeitar a preferência dos veículos que trafegavam na via perpendicular onde pretendia ingressar, que é o local onde transitava o automóvel da parte autora, em conformidade com os artigos 34 e 36 do CTB. Ademais, as fotografias e vídeos ID 25392087-25393010 (em especial os vídeos ID 25392096-25392097 e marcas de pneu ID 25392105) demonstram que a parte ré também desrespeitou a sinalização horizontal de trânsito no local, uma vez que a faixa contínua amarela no local impedia o deslocamento lateral da parte ré, salvo em caso de acesso a imóvel lindeiro, o que, de todo modo, deveria respeitar a preferência dos veículos que já estavam na via. Neste sentido, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito expedido pelo CONTRAN, no seu volume IV, que trata da sinalização horizontal, denomina a sinalização mediante faixa contínua amarela como “linha simples contínua – LFO-1” ressaltando que: “A LFO-1 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro”. (acesso em https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/arquivos-denatran/educacao/publicacoes/manual_vol_iv_2.pdf, pág. 24). Apenas para complementar, as provas ressaltadas permitem identificar com clareza que a pretensão da parte ré era “atravessar” de forma irregular a via onde transitava a parte autora e prosseguir rumo à saída do estacionamento conduzindo de forma indevida o automóvel por cima das vagas de estacionamento. Assim, os elementos comprobatórios são suficientes para demonstrar que o automóvel conduzido pela parte ré recorrente invadiu a faixa onde transitava o automóvel da parte autora, ocasionando a colisão.
VI. Enfim, a tese de que os danos na lateral do veículo da parte ré, em confronto com os danos na dianteira do veículo da parte autora demonstrariam a culpa da parte autora pela colisão não merecem prosperam. Inicialmente, constata-se que as fotografias e vídeo IDs 25392088, 25392089, 25392096 e 25392102 demonstram que o ponto exato da colisão foi entre as laterais de ambos os veículos, mas em ponto bem próximo ao início da parte dianteira dos automóveis (ou seja, próximo à “quina” dos automóveis), sendo que os prejuízos envolvendo a parte dianteira do automóvel da parte autora são decorrentes da força do impacto próximo à “quina esquerda” do seu veículo. Ademais, cumpre reiterar que os elementos comprobatórios demonstram com clareza que o automóvel da parte ré invadiu, de forma indevida, a faixa por onde trafegava o veículo da parte autora, resultando na colisão de trânsito. Portanto, confirma-se que a parte ré recorrente foi a única responsável pela colisão relatada nos autos.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.